Tribunal: STF
Processo: ARE 1548218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Bahia, assim ementado (eDOC 13, p. 18-20):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDO PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POLICIAL MILITAR QUE, NO COMANDO DE GUARNIÇÃO QUE FAZIA RONDA ROTINEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMACÃ, ABORDOU A VÍTIMA E CONJECTURADAMENTE A EXECUTOU MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR. ALEGAÇÕES MINISTERIAIS NO SENTIDO DE QUE O RÉU E SUA FAMÍLIA EXERCEM FORTE INFLUÊNCIA SOCIAL E ECONÔMICA NA LOCALIDADE DO CRIME. JURADOS QUE “SEGUEM” O ORA REQUERIDO EM REDES SOCIAIS. FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. LEI ADJETIVA PENAL QUE PRECEITUA O CABIMENTO DO DESAFORAMENTO QUANDO O INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA RECLAMAR OU HOUVER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS OU SOBRE A SEGURANÇA DO ACUSADO. SITUAÇÃO OBSERVADA NO CASO CONCRETO. GENITORA DO RÉU QUE É REPRESENTANTE SINDICAL NO MUNICÍPIO E JÁ EXERCEU CARGO NA PREFEITURA. RÉU QUE APARECE COMO SÓCIO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS NA PEQUENA CIDADE NA QUAL O DELITO FOI COMETIDO E OCUPA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR HÁ MAIS DE UMA DÉCADA NA REFERIDA LOCALIDADE. JURADOS QUE “SEGUEM” O ORA REQUERIDO NA REDE SOCIAL “INSTAGRAM”, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA INDICATIVOS DE ALGUM TIPO DE AMIZADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMARCA DE CANAVIEIRAS QUE SE APRESENTA COMO A MAIS PRÓXIMA DO JUÍZO DE ORIGEM E IGUALMENTE É CLASSIFICADA COMO DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA. PRESTÍGIO À CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, FIXANDO-SE A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAVIEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Pedido de Desaforamento, formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, tendo em vista a designação de Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por força da decisão de pronúncia transitada em julgado, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã/Ba, Dr. Felipe Remonato, nos autos da Ação Penal nº 8002808- 04.2023.8.05.0038. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na manhã de 28.06.2023, na cidade de Camacã/Ba, o Réu, ora Requerido, “durante atividade de serviço, e sob o falso pretexto de realizar abordagem policial, com animus necandi, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra Carlos Henrique José dos Santos, assassinando-o com emprego de meio cruel, por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.” Concluído o inquérito policial, restou oferecida e recebida a denúncia, sobrevindo instrução processual que culminou na pronúncia do ora Requerido. Tal decisum, registre-se, foi objeto de recurso em sentido estrito, manejado pela defesa, o qual foi desprovido pela 2ª Turma da Colenda 2ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte, de modo que foi designada sessão de julgamento. 3. RAZÕES DO DESAFORAMENTO. Inconformado com a marcação do julgamento popular, o Ministério Público apresentou o presente pedido de desaforamento, argumentando, em apertado resumo, que “Dúvidas não há da forte influência social e econômica que o réu e seus familiares exercem na cidade de Camacan”, concluindo, nessa senda, que no caso em tela, “fatos externos, alheios às provas dos autos, tem o condão de macular a imparcialidade que deve ocorrer no presente julgamento.” O pleito liminar formulado pelo Parquet foi concedido, circunstância que, de imediato, suspendeu a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. 4. INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO. As informações do Douto Magistrado a quo, por sua vez, consignam que “considerando as informações narradas pelo Ministério Público, no pedido de desaforamento, entendo que sua procedência será a medida mais acertada para se manter a imparcialidade do processo.” 5. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso Parecer, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Rômulo de Andrade Moreira, o Parquet opina pelo deferimento do pedido de desaforamento ora formulado. Nessa senda, consigna o Órgão Ministerial constatar-se que na situação em espeque “a necessidade do desaforamento é evidente.” Conclui, a esse respeito, que deve haver in casu o desaforamento do julgamento para a comarca mais próxima onde não subsistam os motivos declinados pelo Ministério Público na espécie. 6. FUNDAMENTOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO. De acordo com o caput do Art. 427, do Código de Processo Penal, “Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.” O Art. 351, do RITJBA, em seus incisos I e II, leciona que poderá ser desaforado para outra Comarca o julgamento pelo Júri quando o foro do delito não oferecer condições garantidoras de decisão imparcial ou a segurança pessoal do réu estiver em risco, ou o interesse da ordem pública o reclamar. 7. Acerca da matéria em debate, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera, de forma uníssona em sua jurisprudência, que “Havendo elementos concretos no sentido de que o réu […] continua a exercer forte influência econômica e empresarial em comarca que possui pequena população, justifica-se o desaforamento, que dispensa certeza sobre a parcialidade dos jurados, sendo suficiente a existência de dúvidas quanto à sua imparcialidade.” (AgRg no AREsp n. 1.784.904/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/3/2021). 8. Com efeito, é de bom alvitre repisar que, no caso concreto, Reinaldo Elias Santos Aragão é domiciliado na Cidade de Camacã e há aproximadamente 12 (doze) anos compõe os quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, atuando no citado Município. Cumpre destacar, outrossim, que o Réu, ora Requerido, é empresário na pequena localidade, de modo que seu nome consta como sócio em um comércio de carnes e uma farmácia. Tais fatos, por si sós, levantam dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, haja vista o impacto social e financeiro das atividades exercidas pelo Requerido no local do crime. A genitora de Reinaldo Elias, por sua vez, é representante sindical na localidade, filiada a Partido Político e já exerceu cargos na Prefeitura do Município. Frise-se, ainda, que alguns dos jurados “seguem” Reinaldo Elias nas redes sociais, o que denota alguma afinidade e proximidade entre eles, circunstância que pode ensejar indagações sobre a integridade do julgamento. 9. DA ESCOLHA DA COMARCA PARA JULGAMENTO DO RÉU. Embora não esteja o Tribunal adstrito a escolha da Comarca mais próxima para a realização do julgamento após concessão do desaforamento, cumpre destacar que em prestígio à economia e celeridade processuais, ressoa salutar a definição de localidade que permita que os trabalhos sejam realizados de modo organizado e fluído. Assim sendo, convém optar pela Comarca de Canavieiras/Ba como local para realização da sessão do júri, por ser classificada como “intermediária” – assim como a Comarca de Camacã/Ba – e estar distante desta apenas 88,7km (oitenta e oito quilômetros e setecentos metros), resultando em uma viagem de aproximadamente 1h21 (uma hora e vinte e um minutos), de acordo com o sistema de “Cálculo de Distância Entre as Comarcas” desta Ínclita Corte de Justiça. 10. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, FIXANDO-SE A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAVIEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o desaforamento é medida excepcional “que só deve ser acolhida quando houver elementos concretos extraídos dos autos, que indique o comprometimento da imparcialidade dos jurados. Não basta a mera alegação genérica de suspeição, é necessária uma justificativa plausível e palpável que justifique o afastamento da garantia constitucional”, o que não se verificou no caso sob exame (eDOC 16, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



     



    No que se refere à suposta violação ao princípio do juiz natural, observo que o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de desaforamento tendo em vista que o réu exerce forte influência econômica e empresarial em comarca que possui pequena população. Com efeito, deixou expressamente consignado que



     “Preenchidos os pressupostos legais para apreciação do Requerimento de desaforamento, forçosa a análise de seu mérito. No que concerne ao pedido de desaforamento, imperioso se entremostra trazer à baila o conteúdo insculpido no caput do Art. 427, do Código de Processo Penal (...)



    Sobre a matéria, o Art. 351, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Estadual, em seus incisos I e II, leciona, por sua vez, o seguinte, litteris: Art. 351 – Poderá ser desaforado para outra Comarca o julgamento pelo Júri quando: I – o foro do delito não oferecer condições garantidoras de decisão imparcial; II – a segurança pessoal do réu estiver em risco, ou o interesse da ordem pública o reclamar; III – sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de 1 (um) ano, contado do recebimento do libelo (...)



    Com efeito, é de bom alvitre repisar que no caso concreto, Reinaldo Elias Santos Aragão é domiciliado na Cidade de Camacã e há aproximadamente 12 (doze) anos compõe os quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, atuando no citado Município. Cumpre destacar, outrossim, que o Réu, ora Requerido, é empresário na pequena localidade, de modo que seu nome consta como sócio em um comércio de carnes e uma farmácia. A genitora de Reinaldo Elias, por sua vez, é representante sindical na localidade, filiada a Partido Político e já exerceu cargos na Prefeitura do Município. 



     Tais fatos, por si sós, levantam dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, haja vista o impacto social e financeiro das atividades exercidas pelo Requerido no local do crime. Frise-se, ainda, que alguns dos jurados “seguem” Reinaldo Elias nas redes sociais, o que denota alguma afinidade e proximidade entre eles, o que pode ensejar indagações sobre a integridade do julgamento.” (eDOC 13, p. 7-8).



    Da leitura do acórdão recorrido verifica-se que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1238143 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-12-2019 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1320550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-03-2023 - grifei)



    Ademais, divergir do entendimento esposado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que esbarra no enunciado da Súmula 279 do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1320550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1464362 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente